Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS PROMISSÓRIAS. GARANTIA CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUTADA. ALEGAÇÃO. TÍTULOS DESGUARNECIDO SDE EXEQUIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ATRIBUTOS EVIDENCIADOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CAUSA. MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE. ALEGAÇÃO. CONTRATOS FIRMADOS. INADIMPLEMENTO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DIVERSOS. OBJETOS DÍSPARES. IDENTIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO TÍPICA DO NEGÓCIO. NULIDADE. INTENTO COMUM DOS CONTRATANTES NÃO DEMONSTRADO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEMONSTRAÇÃO E PROVA NÃO EVIDENCIADOS. CONTRATO DE ORIGEM. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES ASSIMILADAS PELA EXEQUENTE. ADIMPLEMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. REFERÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E OBJETOS. OBRIGADA. INADIMPLEMENTO CONSTATADO. PAGAMENTO. MEDIDA A ASSEGURAR A FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. TESE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE ÍNFIMA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA EMBARGANTE (CPC. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). QUESTÕES PRELIMINARES. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM. AFIRMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO NÃO CONSTATADO. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. CRÉDITOS EXEQUENDOS. DIVERSIDADE OBJETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PROMOVIDA POR DERRADEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.